Tribunal: TJSP
Processo: 1009560-47.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000559123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1009560-47.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO, são apelados MIGUEL DE
OLIVEIRA BARBOSA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e LUMA
MARIANE OLIVEIRA BARBOSA (REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U. Sustentaram oralmente a Dra. Patricia Gomes Dantas e o Dr. Claudio
Antonio Gerencio.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
GIFFONI FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1009560-47.2017.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 2/5
APELAÇÃO CÍVEL no 1009560-47.2017.8.26.0100
APELANTE: CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO
APELADOS: MIGUEL DE OLIVEIRA BARBOSA E LUMA MARIANE
OLIVEIRA BARBOSA
COMARCA: SÃO PAULO
AÇÃO: PLANOS DE SAÚDE
VOTO No 28973
PLANO DE SAÚDE - AMIOTROFIA
MUSCULAR
ESPINAL
-
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
NÃO
VULNERADO
-
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
INEXISTENTE
-
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - INVIABILIDADE -
NEGATIVA DE COBERTURA INADMISSÍVEL -
FÁRMACO
REGISTRADO
PELA
ANVISA
-
HONORÁRIA
CORRIGIDA
-
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE - APELO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Cuida-se de Apelação Cível, vituperando a R. sentença de fls., que
houve por procedente Ação Ordinária, com mandar ao fornecimento do
medicamento “Spinraza”, mantendo o fornecimento de serviço “home care” e
determinando o reembolso de valores, rija na suficiência do relatório médico que
acompanha a exordial, abusiva a conduta do Plano de Saúde, registrado o fármaco
em agosto de 2017, necessitado do serviço de “home care” o infante e não havendo
impugnação adequada na contestação sobre esse comenos.
Insurge-se a Requerida, aduzindo do cerceamento de defesa,
necessária Perícia Médica; no mérito insiste na legalidade da negativa, importado o
medicamento e sem registro na ANVISA e ANS, válido o contrato firmado entre as
partes e desobrigada do custeio. Requer a homologação de acordo firmado com a
parte contrária. Pretende a redução da honorária.
Recurso bem processado. Respondido.
Parecer Ministerial a fls.
Esse o brevíssimo relato.
De proêmio, ao contrário do quanto defendido pelo Autor, não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1009560-47.2017.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 3/5
vislumbra ofensa ao Princípio da Dialeticidade. A leitura da Apelação deixa claro
que as razões deduzidas não estão dissociadas do quanto decidido pela Sentença,
mas sim, de utilização da via recursal para fazer prevalecer tese da Requerida, o que
não pode ser impedido.
Diga-se, também, que não houve cerceamento de defesa, pois as
provas se dirigem ao Magistrado, e ele é quem deve saber se o feito está em termos
para julgamento, e se já constam nos autos elementos bastantes para firmar seu
convencimento como ocorrera no presente caso, encampado o entendimento
sufragado pela R. sentença. Ver que a Operadora não aponta da necessidade da
Perícia, nem havendo discussão acerca da precisão do fármaco, senão da
responsabilidade da Operadora pelo custeio.
Com efeito, como reiteradamente se sabe, feitos envolvendo
menores são de fácil solução: basta que se decida da forma que melhormente atenda
ao interesse deles; por sinal, trata-se de matéria de singela exegese legal, o Artigo 1o
do Estatuto da Criança do Adolescente: este notável Diploma não precisaria, em
verdade, de nenhum outro dispositivo; é que tudo deriva do conhecido PRINCÍPIO
DA PROTEÇÃO INTEGRAL sob cuja égide esta decisão está sendo proferida.
Assim, com relação ao acordo realizado pelas partes, restou
consignado por esta C. Câmara, quando do julgamento do Agravo Interno no
2125658-10.2017.8.26.0000/50001, que até a homologação do pacto, os transatores
podem encetar a retratação, o que ocorreu na hipótese, tendo em vista a
manifestação expressa do Recorrido a fls. 910. Logo, inviável a homologação
pretendida.
No mais, ver que o menor fôra diagnosticado com “Atrofia
Espinhal Progressiva - tipo I”; os argumentos brandidos no apelo naÞo se sustentam
ante a incontestaìvel cobertura da PATHOS pelo contrato, e a expressa prescric aÞo
meìdica quanto aÌ imprescindibilidade do tratamento, pelo que naÞo haì negaì-lo,
mesmo porque cabe ao esculaìpio fazer a indicac aÞo de qual procedimento eì mais
apropriado ao seu paciente, e naÞo ao Plano de Sauìde; de sorte que se o pacto preve
cobertura de determinada moleìstia, naÞo podem ser excluiìdas as deliberac oÞes de moìr

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1009560-47.2017.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 4/5
importa ncia para o e xito da atividade medicatriz.
Demais disso, ver que o tratamento fôra iniciado em novembro de
2017 (fls. 724/726), empós do registro do remédio pela ANVISA, em agosto de
2017 (fls. 645); logo, não se há de falar na legalidade da negativa, tendo em vista a
aprovação do fármaco.
De aiì que naÞo haì justificativa alguma para a negativa de cobertura,
ainda mais porque o contrato pode dispor sobre as doenc as alcanc adas, mas naÞo
sobre o tipo de atendimento - entendimento que tal tambeìm do Mirífico SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIC A.
Nesse sentido, recente decisão deste Desembargo:
“Plano de sauìde. Obrigac aÞo de fazer. Insurge ncia da Reì em face da
sentenc a de procede ncia. Autora portadora de Atrofia Muscular
Espinhal (AME). Plano de sauìde condenado ao fornecimento do
medicamento
Spinraza
Nusinersen.
Manutenc aÞo.
Expressa
indicac aÞo meìdica a apontar ser esse o uìnico tratamento apropriado
para a Autora. Negativa de cobertura que eì considerada abusiva
(art. 51, IV, do CDC e Suìmula 102 do TJSP). Remeìdio registrado
na ANVISA, de uso intratecal e com necessidade de um
profissional experiente para aplicaì-lo. Caso que naÞo se trata de
medicamento de uso domiciliar. Distribuic aÞo do medicamento no
SUS que naÞo afasta a obrigac aÞo do plano de sauìde. Operadora que
naÞo tem compete ncia para definir o tratamento a ser
disponibilizado aÌ segurada. Honoraìrios advocatiìcios ora ajustados.
Sentenc a reformada nessa parte. Recurso parcialmente provido”
(AC no 1012370-34.2018.8.26.0011; Rel. Des. João Pazine Neto; j.
24/4/2020).
Alfim, tendo em vista o alto valor do medicamento, inviável a
manutenção da honorária conforme localizada na decisão vergastada, pelo que fixa-
se a verba que tal de maneira equitativa, no valor de R$-7.000,00, tendo em vista o
labor despendido e a complexidade da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1009560-47.2017.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 5/5
Pelo exposto, defere-se PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica